Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023261-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[POLLYANA DIAS SALES DE ALMEIDA - CPF: 002.529.031-29 (ADVOGADO), DOMINGOS GASPARI - CPF: 422.951.659-20 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AGRAVADO), SARA PRADO DOS SANTOS - CPF: 692.234.089-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO LOPES - CPF: 741.550.676-68 (AGRAVADO), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (AGRAVADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (AGRAVADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO LOPES - CPF: 741.550.676-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA PRADO DOS SANTOS - CPF: 692.234.089-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO E EM DESCONFORMIDADE COM A INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Domingos Gaspari contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de preparo recursal adequado, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

2.

O recorrente alegou ter efetuado o pagamento das custas, ainda que em guias separadas, e requereu o conhecimento do recurso, sustentando ausência de má-fé e aplicabilidade dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo recursal em valor dobrado, porém realizado fora do prazo e em desacordo com os termos da intimação, supre o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade. A inobservância da intimação para pagamento em dobro configura hipótese de deserção, ainda que realizado posteriormente.

5.

O recolhimento intempestivo das custas, em valor simples e fora dos parâmetros exigidos, inviabiliza o conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo ou má-fé.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar a impossibilidade de complementação extemporânea do preparo recursal, por expressa vedação do §5º do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.

"1. O preparo recursal deve ser realizado de forma tempestiva e nos termos da intimação judicial, sob pena de deserção.

9.

O recolhimento extemporâneo, ainda que em valor dobrado, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023261-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS GASPARI

AGRAVADOS: FRIGORIFICO MONTE VERDE, SARA PRADO DOS SANTOS, JOSE ANTONIO LOPES, QUEDIMA MARIA LOPES, MOISES PRADO DOS SANTOS, JEREMIAS PRADO DOS SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
OMINGOS GASPARI
, no âmbito do
Agravo Instrumental nº 1023261-23.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão proferida em demanda originária em que figuram como
agravados FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA e outros
.

A decisão monocrática anteriormente proferida não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de
irregularidade no recolhimento do preparo recursal
, atraindo a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC.

Em sua petição, o agravante sustenta que o preparo foi integralmente recolhido, ainda que de forma equivocada, tendo apresentado
comprovantes de pagamento de guias em valores de R$ 23,36, R$ 392,36 e R$ 784,72
, correspondentes ao recolhimento em dobro previsto no §4º do art. 1.007 do CPC (ID do evento respectivo).

Aduz que a falha decorreu de
mero lapso na emissão das guias eletrônicas
, não havendo prejuízo à Fazenda Pública ou à parte adversa, e invoca os
princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito
para pleitear a reconsideração e o processamento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos para apreciação do pedido.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia restringe-se à tempestividade e suficiência do preparo do agravo de instrumento interposto pela agravante.

A decisão monocrática ora atacada determinou o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 1.007, §4º e §5º, do CPC, ante a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e, ainda, por inobservância da intimação para recolhimento em dobro (Decisão ID 300165883).

Consta nos autos que a agravante realizou o pagamento das custas em 15/07/2025, em valor simples, após a decisão que a intimava a proceder ao recolhimento em dobro.

Tal circunstância revela flagrante inobservância ao comando judicial, que impunha, de forma clara, a obrigatoriedade de recolhimento em valor dobrado.

O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

Sua ausência ou realização em desconformidade legal atrai, de forma objetiva, a penalidade de deserção, como já pacificado na doutrina e jurisprudência pátria. A aplicação do art. 1.007, §5º, do CPC, não depende de demonstração de má-fé ou de prejuízo, sendo suficiente a inércia quanto ao cumprimento da intimação de recolhimento em dobro.

Destaca-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
descabe o conhecimento do agravo interno quando desatendido o comando judicial para pagamento das custas em dobro
”
(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 - MG (2022/0103215-9) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
).

Nesse sentido destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO
foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.
”
(N.U 1005246-50.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) – Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2º e art. 1017, §3º, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4º, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5º do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.” 4.
Decisão monocrática mantida.”
(AgR 73645/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)

– Negritei.

Por conseguinte, não merece reforma a decisão monocrática.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, com fulcro no art. 1.007, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025